Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-32.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECONHECIDA CONTRADIÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE NÃO PREVISTA EM LEI. DADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A imposição de prestação de serviços à comunidade para condenados à pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses não possui previsão legal, conforme termos dos artigos 78, §1o c/c artigo 46, ambos do Código Penal, razão pela qual deve ser afastada a aludida determinação para que sejam estabelecidas outras condições pertinentes a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.
2. Dado provimento aos embargos de declaração.